Tribunal: TJES
Processo: 5008217-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008217-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DESTEFANI CAPRINI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008217-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DESTEFANI CAPRINI

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que determinou liminarmente o fornecimento do medicamento “Nintedanibe 150mg”, duas vezes ao dia, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravada, idosa e portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, comprovou a necessidade do tratamento, sua hipossuficiência financeira e a existência de registro do medicamento na ANVISA. A decisão agravada foi mantida pelo Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS a paciente hipossuficiente portadora de doença grave; (ii) verificar se estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para autorização judicial de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS é possível desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106: laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do fármaco; ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira do paciente; e existência de registro do medicamento na ANVISA.

4. A parte agravada apresentou laudos médicos circunstanciados emitidos por pneumologista, atestando a necessidade do medicamento prescrito e a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, indicando inclusive risco de progressão da doença e necessidade de transplante pulmonar.

5. A hipossuficiência econômica da autora foi comprovada mediante documentação de rendimentos e a concessão da gratuidade de justiça.

6. O próprio ente estadual reconheceu que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA.

7. A jurisprudência desta Corte estadual confirma o entendimento de que, comprovados os requisitos do Tema 106/STJ, é obrigatória a concessão do medicamento, mesmo não padronizado no SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008217-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DESTEFANI CAPRINI

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (processo nº 5005522-51.2024.8.08.0011) ajuizada por
RITA DESTEFANI CAPRINI
, deferiu a medida liminar e impôs ao agravante a obrigação de fornecer à autora o medicamento denominado Nintedanibe 150mg, duas vezes ao dia, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, sob pena de multa.

Em suas razões, o Ente Estadual sustenta, em síntese, que o medicamento pleiteado não é padronizado, não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, não faz parte de qualquer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e não possui eficácia comprovada, razão pela qual deve ser reformada a decisão objurgada e indeferido o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravada.

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, o que restou indeferido pela decisão de id 9039650.

Contrarrazões acostadas ao id 10982601.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 13238725 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

Ao que se infere dos autos de origem, a autora, é pessoa idosa portadora de hipertensão, diabetes e apresenta diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática, confirmado por tomografia de alta resolução e laudos médicos desde 2021, com atualização em 2024. Alega, ainda, que o relatório emitido em 27/04/2024 por médico pneumologista assistente indica progressão da doença, com declínio funcional, dispneia aos mínimos esforços, perda de peso e histórico de internação por exacerbação infecciosa, com necessidade de oxigenoterapia.

Em razão da mencionada condição de saúde, o médico que acompanha a autora prescreveu o medicamento “Esilato de Nintedanibe 150mg”, com devido detalhamento e individualização ao cas clínico da paciente (ids 42547207 e 42547208).

Consta dos autos a negativa formal de fornecimento do medicamento, tanto pela Secretaria Municipal de Saúde quanto pela Farmácia Cidadã Estadual, sob o argumento de que o fármaco não se encontra padronizado no SUS (id 42547209).

Conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, no tocante ao fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte precedente, por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ sob o rito do art. 1.036 do CPC:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Vê-se, pois, que o Superior Tribunal de Justiça exige que, em casos como o que se analisa, o deferimento do pedido formulado está condicionado à demonstração dos seguintes requisitos:

(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento

In casu
, a agravada colacionou aos autos laudo médico que afirma, categoricamente, a imprescindibilidade do medicamento, bem como atesta que
“a alternativa caso o paciente não tenha acesso ao medicamento, Nintedanibe 150 mg de 12/12h, será encaminhamento para serviço de transplante pulmonar. O custo será elevado com risco de vida devido à complexidade da cirurgia”.

Quanto à incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento, tenho que a autora comprovou, através dos ids 42547220 e 42547221 dos autos de origem, ser beneficiária de aposentadoria pelo INSS em valor módico, manifestamente incompatível com as despesas médicas envolvidas. Além disso, é válido ressaltar que a agravada teve o benefício da gratuidade de justiça concedido em seu favor, o que corrobora sua situação de hipossuficiência.

Importante salientar, ainda, que o próprio ente estadual reconhece, em suas razões, que o medicamento possui registro na ANVISA.

Nesse contexto, considerando o laudo médico apresentado aos autos de origem, evidenciando a necessidade de utilização do medicamento, bem como a incapacidade financeira da autora e o registro no fármaco na ANVISA, concluo que deve ser mantida a decisão de origem que determinou o fornecimento do medicamento.

Essa tem sido a orientação jurisprudencial desta Corte em casos análogos ao da espécie, inclusive, quanto ao fornecimento do mesmo fármaco. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE. ALTO CUSTO
. NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 06 STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NESSE SENTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AUTOR USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO . HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEVER GERAL DE GARANTIR A SAÚDE DO CIDADÃO. TEMA 106 STF. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS . PRESENÇA DOS REQUISITOS. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao reconhecer a repercussão geral da questão atinente ao "dever do Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprar" (Tema 06 do STF oriundo do RE nº 566.471), o Relator, Ministro André Mendonça, não determinou a suspensão das demandas em andamento, de modo que inexiste respaldo para que seja determinada a suspensão da ação, sobretudo se considerada a urgência que envolve a controvérsia ora apresentada, eis que se trata de paciente idoso acometido por câncer de pulmão . 2. No que se refere a alegação de ilegitimidade passiva do Estado, haja vista que o Autor, ora Agravado, é usuário do plano de saúde, estando atualmente internado em quarto do Hospital Unimed de Cachoeiro de Itapemirim, de igual modo não merece acolhida, na medida que, do exame dos documentos colacionados aos autos de origem é possível constatar a hipossuficiência da parte agravada, razão pela qual, nos termos do que garante a Constituição Federal, compete ao Estado assegurar a saúde e resguardar a garantia constitucional de acesso universal e igualitário. 3. Muito embora o medicamento em questão não se encontre atualmente incorporado no SUS para fins de tratamento do quadro clínico como aquele apresentado pelo Autor, ele possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que, nos termos do que reconhecido no Tema 106 do STJ que abordou a questão relativa à “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, se comprovados os demais requisitos firmados na Tese, como: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, evidenciam a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento . 4. Nesse contexto, da análise do Relatório nº 102 elaborado pela CONITEC, a despeito de tal órgão consultivo não ter recomendado a incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS, restou salientado na ocasião que “O Ministério da Saúde do Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, corticoterapia e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos sintomas da doença, além da possibilidade de realização do transplante de pulmão.”, isto é, os cuidados atualmente disponibilizados pelo SUS para a doença são paliativos, sem atuação na estabilização do avanço da doença, fato que revela-se muito grave sobretudo se considerada a rápida progressão da doença . 5. Considerando o laudo médico apresentado aos autos de origem, evidenciando a necessidade de utilização do medicamento, e a presença dos demais requisitos, deve ser mantida irretocável a decisão de primeiro grau. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006595-28.2023.8.08 .0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, ALÉM DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Mérito. II.I.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. III. No caso sub examem, o Requerente/Recorrido colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar tanto a sua impossibilidade financeira de custear a compra do medicamento, quanto a necessidade de que lhe fosse fornecido o fármaco Nintedanibe 150mg, na proporção de 02 (dois) comprimidos diários, consoante Laudo Médico constante no id. 20205573 do processo referência. IV.
Consoante destacado na Decisão recorrida, “o fármaco objeto dos autos possui registro na ANVISA, conforme próprio parecer do Nat-Jus. [...]. Nos aludidos laudos, observo que se atesta a necessidade do uso contínuo do medicamento ora requerido, por ser o único tratamento aprovado no país”. V. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/May/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5003431- 55.2023.8.08.0000; Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)